Tribunal: STF
Processo: HC 194847
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. 
    1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
    2. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL.
    3. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    4. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE E CONTEMPORANEIDADE. ANÁLISE REALIZADA NO JULGAMENTO DO HC 520.517/RJ. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
    5. OFENSA AO ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
    6. NECESSIDADE DA PRISÃO. REVISÃO A CADA 90 DIAS. INCUMBÊNCIA DO JUIZ QUE A DECRETOU. PRECEDENTES DESTA CORTE. RESSALVA DO RELATOR.
    7. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL.
    8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 620.881-AgRg/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – com meus grifos)”
    A parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de execução provisória da pena, supostamente decretada em afronta aos julgamentos da ADC 43/DF, da ADC 44/DF e ADC 54/DF. Alega-se, ainda, afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não merecer acolhida a pretensão da parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a execução antecipada da pena, antes do trânsito em julgado da condenação, é incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (ADC 43/DF, Ministro Marco Aurélio).
    Entretanto, como bem destacou o acórdão recorrido, este não é o caso dos autos, eis que “constatando-se que a manutenção da prisão cautelar encontra-se concretamente fundamentada, conforme transcrição acima, não há se falar em execução provisória da pena”.
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca à pretendida revogação da prisão preventiva em decorrência de suposta violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
    É que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente).
    Assim, caberá ao juízo competente, analisando o caso concreto, reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva decretada.
    Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator